Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022990-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), JORDAO CARVALHO DA CRUZ - CPF: 007.823.131-08 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 20.589.254/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que
desproveu o recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão/contradição.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Francinaldo Virgolino da Silva
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega a existência de omissão, pois o acórdão não analisou elementos fáticos e provas relevantes constantes nos autos, tais como contracheques, declaração de imposto de renda, declaração de hipossuficiência e planilhas de despesas essenciais, os quais demonstram a total inviabilidade da penhora, ainda que no percentual de 10%, diante de sua hipossuficiência.

Ademais, defende a presença de contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão considerou a necessidade de proteção à dignidade do devedor, mas manteve percentual de penhora que comprometeria a subsistência do embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com a integração do julgado, e, subsidiariamente, pela alteração da decisão a fim de poupar completamente a pena sobre seus rendimentos.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 317934876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte das remunerações do devedor depositado em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar, desde que resguardado o mínimo existência.

É imperioso frisar que a constrição judicial a 10% do salário líquido do embargante comprovado, de forma razoável e proporcional, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e da efetividade da execução, garantindo o mínimo existencial ao devedor e garantindo, simultaneamente, a efetividade da prestação jurisdicional à parte credora.

Ressalte-se que o julgador não está adstrito à análise exaustiva e literal de cada prova ou documento juntado aos autos, desde que fundamentadamente contribua para a sua decisão, expondo as razões de convencimento, o que foi plenamente aplicado no caso sob exame. Como ensina a doutrina processualista e confirma a confirmação consolidada,
o
magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que o faça de forma suficiente e consistente, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC/2015.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA move ação de execução contra Jordão Carvalho da Cruz, no qual o exequente busca o recebimento da quantia de R$ 118.853,84 (cento e dezoito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

O douto magistrado a quo acolheu o pedido do exequente/credor de penhora mensal sobre o equivalente a 30 % (trinta por cento) do salário líquido do executado/devedor, até a quitação do débito.

Inconformado, o agravante sustenta a penhora de 30% do seu salário compromete de forma severa sua subsistência e de sua família, acarretando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

Alega a percepção líquida mensal inferior a três semanas, após descontos compulsórios, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheques dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de origem, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Nesse diapasão, ante a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade, autorizada pelo Tribunal Superior, vislumbro como relevantes os fundamentos trazidos nas razões recursais.

Contudo, considerando o valor salarial líquido do executado e as despesas apresentadas, tenho por bem conceder a penhora sobre 10% da referida verba liquida, para que assim possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição na subsistência digna do executado.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO

– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).” (RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei),

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar
.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”. ( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, tenho que a decisão vergastada merece reforma a fim de conceder a penhora sobre 10% do salário líquido do executado, visando garantir o mínimo existencial para a sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.”
(id. 313319384).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025